Tribunal: TJDFT
Processo: 0728047-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0728047-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB AGRAVADO: ROGERIO ANTONIO ALVES DA NATIVIDADE, ROGERIO ANTONIO ALVES DA NATIVIDADE DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB, parte exequente, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos n. 0722276-43.2022.8.07.0001, ajuizada em face de ROGERIO ANTONIO ALVES DA NATIVIDADE (CNPJ: 25.982.140/0001-33) e ROGERIO ANTONIO ALVES DA NATIVIDADE (CPF: 695.505.221-72), declinou da competência para conhecer e decidir a demanda em favor do Juízo Cível de Águas Claras. Verifico que sob o ID 38581897, o agravante apenas anexou a guia de custas e emolumentos emitida por este Tribunal, sem juntar aos autos efetivo comprovante de pagamento. Assim, intime-se o patrono do agravante para comprovar o recolhimento do preparo, nos termos do art. 1.007, caput, do CPC, sob pena de deserção. Na hipótese de o preparo não ter sido recolhido através da guia ID 38581897, deverá a parte recolhê-lo em dobro, assim como prevê o art. 1.007, § 4o, do CPC. Intime-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 15 de março de 2023